Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001133-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), VIDANIMAL VETERINARIA LTDA - CNPJ: 24.606.251/0001-82 (AGRAVANTE), MARCOS DIONE SOARES PEREIRA BATISTELLO - CPF: 977.332.881-34 (AGRAVANTE), JAMIL HONORIO DA SILVA - CPF: 003.827.011-00 (AGRAVADO), NATHALIA SODRE VITO - CPF: 058.669.641-55 (ADVOGADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vidanimal Veterinária Ltda. e Marcos Dione Soares Pereira Batistello contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob fundamento de intempestividade. Os Agravantes alegam que o feriado municipal de 10/12/2024, referente ao aniversário da cidade de Rondonópolis/MT, suspendeu a contagem do prazo recursal, e que, considerado esse feriado e o recesso forense, o recurso foi interposto tempestivamente em 22/01/2025. Requerem o provimento do Agravo Interno para que se reconheça a tempestividade do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o feriado municipal ocorrido na comarca de origem (Rondonópolis/MT) suspende o prazo recursal para interposição de Agravo de Instrumento, quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal ad quem, onde não houve suspensão de expediente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 02/12/2024 (segunda-feira) e findou-se em 21/01/2025 (terça-feira), considerando a suspensão processual de 20/12/2024 a 20/01/2025 (art. 220 do CPC).

4.

O recurso foi protocolado em 22/01/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis, caracterizando-se, assim, como intempestivo.

5.

O feriado municipal de 10/12/2024, embora suspensivo de prazo na comarca de origem, não se aplica à contagem dos prazos quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal
ad quem
.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
VIDANIMAL VETERINARIA LTDA
e
MARCOS DIONE SOARES PEREIRA BATISTELLO,
contra a decisão monocrática de id. 263559793 que não conheceu Agravo de Instrumento manejado pelos Agravantes.

Os Agravantes afirmam que não foi considerada a suspensão da contagem de prazo havida no dia 10/12/2024, feriado municipal em razão do aniversário da cidade de Rondonópolis/MT, conforme lei municipal n° 282/1972.

Afirmam que o próprio sistema PJE considerou no cômputo do prazo o feriado local nos autos de origem.

Defendem que o agravo de instrumento foi protocolado dentro do prazo de 15 dias úteis, tendo em vista que foram intimados da decisão recorrida em 29/11/2024, tendo iniciado a fluência do prazo em 02/12/2024 (segunda-feira), e, considerando o feriado local (10/12/2024) e o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025), o prazo recursal findou em 22/01/2025, data da interposição.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento
.

Contrarrazões acostadas em ID. 285649355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o § 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentado pela Agravante, o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que a decisão monocrática de id. 263559793 analisou devidamente a questão nos seguintes termos:

(...).

Da análise dos autos de origem, se observa que a decisão recorrida foi publicada na data de 29/11/2024 (sexta-feira).

Assim, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 02/12/2024 (segunda-feira), e findou-se em 21/01/2025 (terça-feira), considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, compreendido entre 20/12/2024 e 20/01/2025 (art. 220 do CPC).

No entanto, a teor do protocolo da petição inicial (ID. 263436282), a interposição do agravo de instrumento deu-se apenas em 22/01/2025, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo deve ter seu conhecimento obstado e, por consequência, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, pois intempestivo. - sic ID. 263559793.

Conforme já analisado na decisão recorrida, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, qual seja, 02/12/2024 (segunda-feira), encerrando-se em 21/01/2025 (terça-feira), considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, compreendido entre 20/12/2024 e 20/01/2025.

Ocorre que, conforme o protocolo da petição inicial (ID. 263436282), a interposição do agravo de instrumento se deu apenas em 22/01/2025, após o transcurso do prazo legal, razão pela qual é incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

Dessa forma, ainda que os Agravantes sustentem pela a tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que a suspensão do prazo recursal em 10/12/2024 ocorreu exclusivamente no Município de Rondonópolis, em virtude de feriado local.

Todavia, referido feriado não interfere na contagem do prazo recursal, uma vez que o recurso foi protocolizado eletronicamente e interposto diretamente no juízo
ad quem
, onde houve expediente normal na data mencionada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL - FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, c/c art. 183, do CPC, com a singularidade de que houve feriado municipal na Comarca de Primavera do Leste, ou seja, em comarca diversa da sede do Tribunal de Justiça, onde o recurso deve ser diretamente interposto, processado e julgado. 2. Conforme se constata dos autos eletrônicos de origem, a decisão a quo agravada foi publicada em 04/07/2019, ao passo que o Recurso de Agravo de Instrumento somente foi protocolado na Instância ad quem em 26/07/2019, um dia após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no Código de Processo Civil. 3. A despeito de a parte agravante afirmar que nos dias 25 e 26/07/2019 foi feriado municipal, este não tem o condão de suspender o prazo para interposição do agravo de instrumento, uma vez que o recurso é interposto diretamente no Tribunal. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, o feriado municipal, fora da Comarca sede da Corte de Justiça Estadual não suspende prazo de recurso que deve ser interposto diretamente no Tribunal, restando clara a sua intempestividade.
(TJ-MT - AI: 10111371820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020). - destaquei

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FERIADO LOCAL - CONTAGEM DE PRAZO - CALENDÁRIO DA COMARCA DO TRIBUNAL AD QUEM - INTEMPESTIVIDADE- RATIFICAÇÃO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim considerado o recurso intempestivo, isto é, interposto após o transcurso do prazo de quinze dias úteis de que dispõe a parte sucumbente para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.
Não se considera, para fins de contagem do prazo recursal, eventual feriado ocorrido na Comarca onde tramita o feito originário, mas o calendário do Tribunal ad quem, onde se interpõe diretamente o recurso.
(TJ-MG - AGT: 23138683220228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)
- Destaquei.

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025